Tribunal: TJBA
Processo: 8013065-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013065-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARCIA CARDOSO DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ELOI CONTINI

APELADO: MARIA MARCIA CARDOSO DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s):ELOI CONTINI, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MORAIS
.

R
EGULARIDADE DA CONTRATAÇ
ÃO NÃO DEMONSTRADA
.
JUNTADA DE
CONTRATO
EM
SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
.
DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
3
85 DO STJ
RECURSO
DA AUTORA
IMPROVIDO.
APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Considerando que a autora sustentou que não contraiu o débito que ensejou a negativação, caberia à instituição financeira comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, haja vista que, nas ações declaratórias negativas, o autor não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a regularidade da contratação não restou demonstrada. Isso porque cabia ao réu comprovar a existência do contrato em sede de contestação, pois, em se tratando de documento anterior, e sem qualquer demonstração de sua indisponibilidade ao tempo da instrução processual na origem, não se admite a juntada do instrumento contratual nesta instância revisora.

3. Destarte, acertada a decisão no que tange à declaração de inexistência do contrato discutido.

4. A negativação indevida é causa geradora de dano moral in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. Não obstante, como se vê do documento carreado aos autos, consta anotação de outra instituição financeira em nome da autora, incluída em data anterior, e ela, em que pese tenha alegado, não demonstrou que o débito está sendo discutido administrativamente e/ou judicialmente, de maneira que se aplica ao caso, por analogia, a Súmula nº 385, do STJ.

6. Assim, não há que se falar em condenação da ré em dano moral, restando prejudicado o pedido relativo aos juros de mora.

7
.
Apelo
da autora
improvido.
Apelo da ré parcialmente provido
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8013065-05.2023.8.05.0001, sendo apelantes e apelados
MARIA MÁRCIA CARDOSO DA ANUNCIAÇÃO

e

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ,
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.